Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709071-74.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOÃO MATHEUS DA SILVA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ESFORÇO INCOMUM NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TEMA 585/STJ. AGRAVAMENTO EM 1/12 DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não havendo informações a respeito do obstáculo escalado, em razão da ausência de perícia no local do furto, e diante da divergência entre as versões da vítima e do acusado, é inviável concluir, com a certeza necessária para incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, II, do CP, que o réu utilizou esforço incomum para invadir a propriedade mediante escalada. 2. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por crime anterior denota maior reprovabilidade daquela inerente ao tipo penal, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. 4. Havendo multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante (art. 61, I, CP), sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ). 4.1. O aumento aplicável à pena em razão da multirreincidência deve ocorrer por fração menor do que 1/6 (um sexto), usualmente aplicada na segunda fase da dosimetria, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e que ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2, “c”, e § 3o, do CP. 6. É inviável a aplicação do § 3o do art. 44 do CP, considerando a multirreincidência específica e que o réu estava em cumprimento de pena por crime anterior, o que indica que a substituição não é socialmente recomendável. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que o réu reincidente, condenado à pena inferior a 4 anos e que ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), não pode iniciar a pena em regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021